Tribunal: TJMT
Processo: 1019121-56.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019121-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.629/0001-63 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA MARIA MORELATTO GALVAN - CPF: 518.266.829-53 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), DEUSA FERREIRA MELO MENDES - CPF: 038.111.328-06 (APELADO), CEZAR GALVAN - CPF: 296.745.739-68 (APELADO), ROBERTO DE CAMPOS MENDES - CPF: 775.042.408-34 (APELADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Extinção parcial da execução por cancelamento administrativo da CDA. Honorários advocatícios. Fixação percentual sobre o proveito econômico. Inaplicabilidade da equidade (tema 1.076/STJ). Distinção em relação ao tema 1.265/STJ. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar acolhida a exceção de
pré
-executividade, extinguiu a execução fiscal em relação à CDA cancelada administrativamente, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor do débito extinto.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal, ante alegação de mera repetição de argumentos de embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios na hipótese de extinção parcial da execução fiscal decorrente de cancelamento administrativo posterior ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada dos motivos da decisão recorrida, mas não impede a reapresentação de argumentos já manejados em fases anteriores, desde que com fundamentação ampliada ou nova contextualização jurídica, o que se verifica no caso.

4. A apelação apresenta acréscimos argumentativos e invoca precedentes distintos, caracterizando efetivo diálogo com os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de não conhecimento.

5. É devida a condenação do Estado em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade (art. 90, § 4º, CPC), por ter dado causa à instauração e movimentação do incidente processual.

6. O cancelamento administrativo da CDA após a citação e a apresentação da exceção de
pré
-executividade não afasta a sucumbência, conforme orientação da Súmula 153 do STJ.

7. O critério de fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for determinado e mensurável, aplicando-se o percentual sobre o valor da CDA extinta.

8. A hipótese não se enquadra na exceção prevista no Tema 1.265/STJ, pois não houve simples exclusão de corresponsável, mas extinção definitiva da execução quanto à CDA cancelada, gerando benefício patrimonial mensurável.

9. O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação por equidade é cabível apenas em hipóteses de proveito inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não ocorre quando o débito é determinado e elevado.

10. A complexidade reduzida ou a concordância posterior do ente público não autorizam o afastamento do critério percentual, podendo ser considerados apenas para modulação do percentual dentro da faixa legal.

11. Correta a redução pela metade dos honorários com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, diante do cancelamento administrativo posterior, bem como a majoração recursal de 1% nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV.
Dispositivo

12
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11, 90, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.746.072/PR e REsp 1.746.073/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022); STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, Primeira Seção, j. 27.11.2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada nas CDAs n. 2018480242 e n. 480242/17-A, em que se buscava a satisfação de crédito de ICMS.

O juízo de origem, após reconhecer em decisão anterior (I
d
117277279) a extinção da execução quanto à CDA n. 2018480242 (cancelamento administrativo) com fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico (reduzidos pela metade, art. 90, § 4º, CPC), acolheu pedido superveniente do exequente e, na sentença de 22.10.2025, declarou quitado o crédito remanescente representado pela CDA n. 480242/17-A e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários, determinando o levantamento de eventuais constrições e baixa no SERASAJUD. (Id 340514893)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada em favor dos executados
,
quando do reconhecimento da extinção relativa à CDA n. 2018480242
,
deve observar o juízo de equidade (art. 85, § 8º, CPC) por suposta dificuldade de mensuração do proveito econômico na hipótese de exclusão de corresponsáveis do polo passivo. Ao final, requer a reforma para reduzir/adequar os honorários por equidade e, subsidiariamente, pugna pela proporcionalidade na base de cálculo, dividindo-se o proveito econômico pelo número de executados (cita o
AREsp
2.231.216). (Id 340514894)

Em contrarrazões, os apelados arguem, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade (apelo que seria mera cópia dos embargos de declaração) e, no mérito, defendem a manutenção da base de cálculo dos honorários sobre o valor integral da CDA extinta, à luz do Tema 1.076/STJ e de precedentes que fixam a remuneração entre 10% e 20% sobre o proveito econômico, quando estimável.

Requerem, ainda, a majoração da verba sucumbencial recursal (art. 85, § 11, CPC).
Id 340514897

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- D
a preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade recursal

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

Os apelados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelação seria mera reprodução literal dos embargos de declaração já rejeitados pelo juízo de origem.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha impugnação específica e fundamentada dos argumentos da decisão recorrida, dialogando com seus fundamentos e apresentando razões aptas a desconstituí-la. Trata-se de requisito formal de admissibilidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento:

"O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, os Recorrentes não rebateram os fundamentos da sentença, interpuseram Apelo genérico, tão somente copiaram literalmente a
contestação, de forma que o que não contêm as razões que amparam o inconformismo dos Recorrentes e possibilitam a necessidade de cassação da sentença." (TJMT, N.U 0002872-16.2011.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Vice-Presidência, j. 12.12.2019)

No caso concreto
,
embora haja efetivamente identidade temática entre
os embargos de declaração e a apelação
(fixação de honorários por equidade), não se pode afirmar que a apelação constitui mera reprodução literal e acrítica dos
aclaratórios
.

Com efeito, a apelação apresenta os seguintes elementos que a distinguem dos embargos de declaração:

1. Fundamentação ampliada: além de reiterar a tese da fixação equitativa, a apelação traz jurisprudência adicional do STJ (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR) não presente nos embargos;

2. Tese subsidiária: a apelação formula pedido subsidiário de aplicação da proporcionalidade (
AREsp
2.231.216), matéria não suscitada nos
aclaratórios
;

3. Contextualização processual: há referência aos atos posteriores (concordância do Estado, alteração da CDA), demonstrando análise da evolução processual.

Embora a argumentação central seja efetivamente a mesma (equidade versus percentual), há acréscimo argumentativo e fundamentação complementar que evidenciam o esforço de dialogar com a
razão de decidir
da sentença.

Ademais, o fato de a apelação reiterar argumentos já apresentados e rejeitados em embargos de declaração não configura, por si só, violação à dialeticidade. O que se veda é a mera transcrição literal de peças anteriores sem qualquer esforço de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida.

Não é o que ocorre no caso, pois,
apesar da
tese jurídica se
r

semelhante
, há efetivo diálogo com os fundamentos da sentença embargada, que expressamente aplicou o Tema 1.076 do STJ e considerou determinado e mensurável o proveito econômico.

A apelação, ainda que de forma sintética, busca desconstituir esses fundamentos mediante argumentação jurídica (distinção do Tema 1.076) e fática (simplicidade da causa, concordância imediata).

Portanto,
rejeito

a preliminar de não conhecimento.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em relação à CDA cancelada administrativamente, após a citação e manifestação dos executados.

Da devida condenação em honorários advocatícios

Preliminarmente, registro que não há controvérsia quanto à devida condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que: (i) houve citação válida dos executados; (
ii
) foi apresentada exceção de
pré
-executividade; (
iii
) o acolhimento da exceção resultou na extinção da execução quanto à CDA impugnada; e (
iv
) somente após esses atos o Estado procedeu ao cancelamento administrativo da CDA.

Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade (art. 90, §4º, CPC), segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração da demanda ou ao incidente processual, ainda que não seja, do ponto de vista estritamente técnico, o vencido.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do STJ:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." (STJ, Súmula 153)

Embora o verbete refira-se especificamente aos embargos à execução, a
razão de decidir
aplica-se integralmente à exceção de
pré
-executividade seguida de cancelamento administrativo, pois em ambos os casos houve efetiva movimentação da máquina judiciária e necessidade de constituição de defesa técnica.

Do critério de fixação: equidade versus percentual sobre o proveito econômico

A questão controvertida reside em definir se os honorários devem ser fixados: (a) por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC), como
pretende o apelante; ou (b) mediante aplicação de percentual sobre o proveito econômico (art. 85, §3º, CPC), como decidido pela sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem enfrentado essa questão em diferentes contextos, sendo necessário distinguir cuidadosamente as situações fáticas para correta aplicação dos precedentes.

a) Tema 1.076/STJ - Regra geral

O Tema 1.076, julgado em recursos repetitivos, estabeleceu que:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem determinados e elevados."

A tese vinculante consagrou a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais dos §§2º ou 3º do art. 85 do CPC sempre que houver proveito econômico mensurável, reservando a fixação equitativa apenas para hipóteses excepcionais em que o proveito seja inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

b) Tema 1.265/STJ - Exceção para exclusão de corresponsável sem impugnação do crédito

Posteriormente, em novembro de 2024, a Primeira Seção do STJ, julgando recursos repetitivos (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), aprovou o Tema 1.265, com a seguinte tese:

"Execução fiscal. Acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir o coobrigado da execução. Continuação da execução contra os demais devedores. Não
impugnação ao crédito tributário. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

A razão de decidir reside na compreensão de que, quando a exceção se limita a excluir o corresponsável do polo passivo sem afetar o crédito tributário, não há proveito econômico mensurável. O crédito permanece íntegro, a execução prossegue contra os demais executados, e o resultado útil é meramente processual (reconhecimento de situação jurídica preexistente).

Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento do Tema 1.265:

"A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que 'nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional'." (TJMT, N.U 1009039-84.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Aparecida Ribeiro, DJE 3.12.2024)

Distinção em casos de extinção da execução com reconhecimento de ilegitimidade

Ocorre que o caso concreto
não se enquadra
na hipótese do Tema 1.265. A diferença é fundamental:

Tema 1.265: exclusão de corresponsável → execução prossegue → crédito permanece íntegro → proveito inestimável
.

Caso concreto: extinção da execução quanto à CDA específica → reconhecimento de ilegitimidade → benefício direto e mensurável → proveito determinado
.

No presente caso, não houve mera exclusão do polo passivo com prosseguimento da execução. Houve
extinção da execução fiscal
em relação à CDA nº 2018480242, em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva dos executados quanto àquele título.

A própria jurisprudência do STJ faz essa distinção quando há reconhecimento de ilegitimidade passiva com efetiva extinção em relação ao excipiente:

"Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. (...) No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.414.628 SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020,
DJe
05.03.2020)

"Na origem, foi acolhida a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. (...) No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência." (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.881.044 SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 29.08.2022,
DJe
31.08.2022)

A distinção é lógica e razoável: quando o executado é excluído do polo passivo (Tema 1.265), não há apropriação patrimonial, pois ele nunca foi responsável; mas quando a execução é extinta em seu favor por reconhecimento de ilegitimidade, há benefício direto e mensurável, correspondente ao valor do qual se livrou.

No caso dos autos, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade que resultou na extinção da execução fiscal em relação à CDA nº 2018480242, por reconhecimento de ilegitimidade passiva.

Não se trata de hipótese de mera exclusão do polo passivo com prosseguimento da execução (Tema 1.265), mas de extinção definitiva da cobrança executiva daquele título específico em relação aos excipientes.

O proveito econômico é, portanto, determinado e mensurável: corresponde ao valor da CDA nº 2018480242 (R$ 442.403,71), do qual os executados se livraram definitivamente em razão do reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva.

Aplica-se, assim, a regra geral do Tema 1.076/STJ, que impõe a fixação dos honorários mediante aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido, e não por apreciação equitativa.

A sentença recorrida está, portanto, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante argumenta que o trabalho desenvolvido foi simples, sem dilação probatória, e que houve concordância imediata com alteração da CDA.

O argumento não procede.

A complexidade da causa e o grau de dificuldade do trabalho são critérios relevantes para a dosimetria do percentual dentro das faixas previstas no §3º do art. 85 (atento aos critérios do §2º), mas não autorizam o afastamento da regra de fixação percentual para adoção do critério equitativo.

Com efeito, o §8º do art. 85 é expresso ao reservar a equidade para hipóteses em que o proveito é inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, e não para casos de baixa complexidade.

No caso, o proveito é determinado (R$ 442.403,71) e elevado, o que afasta, por si só, a possibilidade de fixação equitativa, nos termos do Tema 1.076/STJ.

Ademais, a alegada "concordância imediata" do Estado com a alteração da CDA não afasta a necessidade de condenação em honorários, pois: (i) a alteração somente ocorreu após a apresentação da exceção de
pré
-
executividade; (
ii
) os executados foram compelidos a constituir defesa técnica; e (
iii
) houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser remunerada.

Pedido subsidiário de proporcionalidade

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação da proporcionalidade, com divisão dos honorários pelo número de executados, com base no
AREsp
2.231.216.

O argumento também não merece acolhida.

A hipótese não se confunde com a situação tratada no precedente invocado. No
AREsp
2.231.216, discutiu-se a fixação de honorários em favor de cada executado quando há pluralidade de devedores solidários e apenas um deles obtém a exclusão do polo passivo, permanecendo os demais.

Naquele contexto, o STJ entendeu que o proveito econômico individual corresponde à fração do débito total proporcional à participação de cada devedor, evitando que a fixação sobre o valor integral da dívida gerasse enriquecimento sem causa.

Não é o caso dos autos. Aqui, a CDA nº 2018480242 foi integralmente extinta em relação aos apelados, que se livraram da totalidade do débito nela inscrito. Não há pluralidade de executados remanescentes em relação a essa CDA específica, mas extinção total e definitiva.

O proveito econômico de cada executado corresponde, portanto, ao valor integral da CDA extinta, e não a uma fração proporcional.

Da redução pela metade (art. 90, §4º, CPC) e da não majoração

A sentença, corretamente, aplicou o art. 90, §4º, do CPC, reduzindo pela metade os honorários fixados, em atenção ao princípio da causalidade, considerando que a extinção decorreu, em última análise, de cancelamento administrativo posterior.

Essa redução está em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026